Tribunal: TJES
Processo: 0014956-53.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014956-53.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
PELAÇÃO
CÍVEL
.
OMISSÃO. OBSCURIDADE.
VÍCIOS PARCIALMENTE RECONHECIDOS. ERRO DE PREMISSA QUANTO AO TERMO INICIAL DA MORA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A partir da leitura do v. acórdão embargado, é possível concluir que há, de fato, relevante omissão quanto à tese suscitada pelo Apelante, ora Embargante, qual seja: a definição do prazo de entrega do bem imóvel deve observar a previsão da cláusula 5ª do contrato de compra e venda.

3. O contrato de financiamento pactuado com a instituição financeira prevê que a data prevista de término da obra é o dia 08/11/2013, prazo este que, no termos da cláusula 5ª do contrato de promessa de compra e venda, deve prevalecer. Omissão reconhecida.

3. Por decorrência lógica da correção do erro de premissa é que deve ser reexaminado o pleito de dano moral rejeitado por este órgão julgador. Isso porque, naquela oportunidade, considerou-se que “o atraso se deu por prazo raso de 25 dias”, o que, decerto, não mais subsiste, uma vez que a mora deve ser computada a partir de 09/05/2014, sendo que a entrega das chaves ocorreu apenas em 02/03/2015. Assim, o atraso da Construtora é de aproximadamente 10 (dez) meses.

4. À vista disso, resta configurada a lesão extrapatrimonial, suscetível de indenização para compensação do abalo experimentado.

5. Há obscuridade no v. acórdão embargado quanto aos consectários legais, pois não foram estabelecidos os juros e correção monetária sobre a condenação.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, com atribuição de efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No que se refere à aplicação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, consta do acórdão embargado,
in litteris
:

“Para começar, e sem prolongar-se em extensa fundamentação quanto a legalidade na estipulação de prazo de tolerância de 180 dias, ressalta-se que tal medida possui previsão legal no Art. 43-A da Lei n. 13.786/2018 (que alterou a Lei n. 4.591/1964), ‘
dentro do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climático’
(MARCO AURÉLIO BELLIZZE, REsp n. 1.729.593/SP, julgado em 25.09.2019, DJe 27.09.2019).”

O Embargante sustenta que o dever de informação previsto pelo art. 6º, inc. III, do CDC, foi descumprido, uma vez que a Construtora não apresentou justificativa para utilizar-se do prazo de tolerância.

Contudo, o art. 43-A da Lei nº 4.591/1964, dispositivo responsável por regular a aplicação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o qual foi considerado pelo órgão julgador, estabelece que a tolerância requer tão somente a pactuação prévia em contrato.

Ademais, a jurisprudência é no sentido de que “
é válida e regular cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, independente de comprovação de caso fortuito ou força maior
” (TJES, AP nº 0010840-28.2020.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy).

Nesta senda, confira-se a previsão constante do contrato celebrado entre as partes (fls. 31):

“5) CL
Á
USULA QUINTA: DA ENTREGA E IMISS
Ã
O NA POSSE

[...]

I
ndependentemente

dos prazos acima previstos, a conclusão da

obra poderá ser prorrogada por at
é

180 (cento e oitenta) dias
. Na superveniência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o Código Civil e com jurisprudência dominante, esta tolerância ficará prorrogada por tempo indeterminado.” [grifei]

Assim sendo, descabe, neste ponto, cogitar de omissão.

Em sequência, o Embargante alega que o v. acórdão embargado restou omisso ao deixar de se manifestar acerca da cláusula 5ª do contrato de compra e venda.

A partir da leitura do v. acórdão embargado,
é possível concluir que

há, de fato, relevante omissão quanto à tese suscitada pelo Apelante, ora Embargante, qual seja:
a definição do prazo de entrega do bem imóvel deve observar a previsão da cláusula 5ª do contrato de compra e venda
.

Nesse contexto, identificada a omissão, passo a analisar a questão pelas razões seguem.

A controvérsia apreciada pelo v. acórdão embargado teve como uma das questões a definição da mora quanto à entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes.

Este órgão julgador, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo aqui Embargante, fixou a premissa de que o imóvel deveria ter sido entregue no prazo de 27 (vinte e sete) meses a contar da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, celebrado em 05/05/2012.

Nesse contexto, considerando que o decurso de 27 (vinte e sete) meses culminaria no dia 05/08/2014, concluiu-se que a data fatal para conclusão e entrega das chaves, após somado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, seria o dia
05/02/2015
.

Assim, considerando que as chaves foram entregues apenas em 02/03/2015, entendeu esta c. Câmara que a mora da Construtora caracterizou-se pelo atraso de 25 (vinte e cinco) dias na entrega do imóvel.

No entanto, não há com prevalecer a premissa de que o imóvel deveria ter sido entregue no prazo de 27 (vinte e sete) meses a contar da assinatura do contrato de compra e venda.

É que o contrato de promessa de compra e venda,
em sua cláusula 5ª
, dispõe, expressamente, que o prazo será aquele de 27 (vinte e sete) meses
ou
outro previsto no contrato de financiamento (fls. 31):

“A PROMITENTE VENDEDORA se compromete a concluir as obras do imóvel objeto deste contato no prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo,
salvo de outra data for estabelecida no contrato de financiamento com instituição financeira.
Nesta hipótese, deverá prevalecer, para fins de entrega das chaves, a data estabelecida no contrato de financiamento
.”

O contrato de financiamento pactuado com a instituição financeira, por sua vez, prevê que a data prevista de término da obra é o dia
08/11/2013
(fls. 45), prazo este que, no termos da cláusula 5ª do contrato de promessa de compra e venda, deve prevalecer.

O prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias deve ter como termo inicial o dia 08/11/2013 e não 05/08/2014, tal como havia sido fixado no v. acórdão embargado, de sorte que o prazo final para conclusão da obra e entrega das chaves seria o dia
08/05/2014.

Neste quadro, forçoso reconhecer que a omissão quanto aos termos da cláusula 5ª do contrato de compra e venda ensejou a fixação de premissa equivocada, na medida em que se deve considerar que
a mora da Construtora iniciou-se em 0
9
/05/2014 e não 05/02/2015.

Por decorrência lógica, os encargos moratórios invertidos em favor do consumidor, ora Embargante, conforme reconhecido no v. acórdão embargado, deverão ser calculados a partir de 09/05/2014 (e não mais a contar de 06/02/2015).

Também por decorrência lógica da correção do erro de premissa é que deve ser reexaminado o pleito de dano moral rejeitado por este órgão julgador.

Isso porque, naquela oportunidade, considerou-se que “o atraso se deu por prazo raso de 25 dias”, o que, decerto, não mais subsiste, uma vez que a mora deve ser computada a partir de 09/05/2014, sendo que a entrega das chaves ocorreu apenas em 02/03/2015.
Assim, o atraso da Construtora é de aproximadamente 10 (dez) meses
.

À vista disso, resta configurada a lesão extrapatrimonial, suscetível de indenização para compensação do abalo experimentado.

Ao estabelecer o valor de indenização a título de dano moral, o julgador deverá considerar a sua extensão, nos termos do art. 944, do Código Civil, bem como as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e eventual caráter pedagógico da medida.

Este órgão julgador já decidiu pela fixação de quantum indenizatório no patamar de dez mil reais na hipótese de atraso superior a um ano, aliado a outros transtornos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JUROS DE OBRA. CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) É plenamente válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel, desde que devidamente informado ao consumidor. 2) Em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça “[...] mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação [...]” (STJ, REsp n.º 1582318/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J 12/09/2017, DJ 21/09/2017). 3) Este eg. Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que “a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel” (Aci nº 012130213296, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022). 4) Inexiste qualquer reparo, de igual forma, no tocante a determinação de pagamento das penalidades previstas no item 4.2 do contrato entabulado no período da mora, nos moldes procedidos na sentença, sobretudo se sopesado que o Superior Tribunal de Justiça (Tema 971) pacificou orientação no sentido de que a inversão da cláusula penal fixada em contrato de compra e venda de imóvel é possível em favor do consumidor quando o fornecedor descumprir o contrato. 5) Mantém-se o valor de R$ 10.000,00 estabelecido a título de dano moral ao caso, por se tratar de atraso superior a 1 (ano) que, conforme narrativa do apelado, gerou inúmeros transtornos. (Apelação Cível nº 0018675-83.2017.8.08.0012, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, j. em 21/06/2023)

No caso destes autos, considerando o lapso temporal pouco inferior a um ano, bem como os transtornos advindos do atraso nos planos de mudança realizados pelo Embargante, fixo a indenização por dano moral no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual reputo razoável e adequado à reparação pretendida, acrescida de juros de mora pela Taxa Selic a contar da citação.

Por fim, o Embargante alega a existência do vício de obscuridade pois o v. acórdão embargado não teria sido claro no que se refere aos índices de juros e correção monetária.

Com efeito, há obscuridade no v. acórdão embargado quanto aos consectários legais, pois não foram estabelecidos os juros e correção monetária sobre a condenação.

Assim, tratando-se de responsabilidade contratual, deverá incidir sobre o valor apurado juros de mora de acordo com a taxa Selic (art. 406, do Código Civil), os quais deverão fluir a partir da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, nos seguintes termos: (i) sanar a omissão quanto à cláusula 5ª do contrato de compra e venda e, via de consequência, corrigir erro de premissa para fixar como termo inicial do atraso (mora) o dia 09/05/2014; (ii) por decorrência lógica, os encargos moratórios invertidos em favor do consumidor, ora Embargante, conforme reconhecido no v. acórdão embargado, deverão ser calculados a partir de 09/05/2014; (iii) reconhecer a existência do dano moral e estabelecer a indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação; (iv) sanar a obscuridade para definir que sobre a condenação relativa aos encargos deverá incidir taxa de juros – Selic – a partir da citação, que já engloba correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)